Tribunal: TJDFT
Processo: 0707709-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AMEAÇA DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO. NÃO INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO INCISO LIV DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA..
1. Demonstrada a legitimidade da autoridade impetrada, rejeita-se a preliminar.
2. O inciso LIV do artigo 5o da Constituição Federal assegura a todas as pessoas que ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.
3. A ameaça demolitória de construção por parte de agentes do Estado sem ter sido precedida por procedimento administrativo, mesmo que sumário, viola a garantia fundamental inscrita no inciso LIV do artigo 5o da Constituição Federal.
4. Acolher a pretensão da impetrante não significa a tolerância da Corte com o parcelamento irregular do solo, com a construção de edificações sem o devido alvará, tampouco com a invasão de área pública. O poder de polícia da Administração Pública permite que medidas cautelares como, por exemplo, o embargo da obra seja realizado, obstando-se a continuação da edificação enquanto tramita do procedimento administrativo, de maneira a tutelar, adequadamente, o espaço territorial do Distrito Federal. Além das medidas administrativas, a Administração pode e deve se valer de medidas judiciais para combater o nocivo e ilegal uso do solo no Distrito Federal, além do trabalho conjunto com a Polícia Civil e com o Ministério Público para a hipótese de eventual infração penal.
5. Segurança concedida.